Tribunal: TJMT
Processo: 1030365-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030365-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALISSON FERREIRA - CPF: 718.705.191-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXAO - CPF: 082.346.511-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. LEI 13.964/2019. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de corrupção de menores; o impetrante almeja a concessão de liberdade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é válida a conversão do flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial; e (ii) se há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3.

A Lei 13.964/2019 reforçou o sistema acusatório ao inserir o art. 3o-A no CPP e suprimir a atuação de ofício prevista nos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, vedando a decretação de cautelares pessoais sem prévia provocação.

4.

A prisão preventiva, medida de máxima gravidade, exige requerimento do Ministério Público, da parte ou representação da autoridade policial, não sendo possível sua decretação de ofício pelo juiz.

5.

No caso, a autoridade policial não representou pela preventiva do paciente e o Ministério Público manifestou-se pela não homologação do flagrante e por sua liberdade, ausentes indícios mínimos de materialidade do delito imputado, inexistindo, pois, pedido de prisão preventiva em relação ao paciente.

6.

Configurada a ilegalidade, impõe-se o relaxamento da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: "1. É incompatível com o sistema acusatório (Lei 13.964/2019) a decretação ou conversão do flagrante em prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público, do querelante ou representação da autoridade policial. 2. A manutenção de prisão preventiva sem provocação configura constrangimento ilegal, impondo o relaxamento da custódia."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3o-A; art. 282, §§ 2o e 4o; art. 311; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 197.743 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/4/2021; STJ, AgRg no RHC 207.460/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJe 26/6/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ALISSON FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 1001400-06.2025.8.11.0024, em decorrência da prática, em tese, do crime de
corrupção de menores
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público inicia relatando que o paciente, o qual já possuía uma ordem prisional em aberto [MP n. 100675-17.2025.8.11.0024.01.0004-25], foi capturado pela polícia militar no dia
20/08/2025
na residência de
Marcos Vinicius da Silva Eloy Paixão
, local onde outros indivíduos – inclusive adolescentes – faziam uso de substâncias entorpecentes; sendo o increpado, na ocasião, autuado em flagrante delito pelo crime de corrupção de menores.

Submetido à audiência de custódia
no dia seguinte
, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva,
a despeito da ausência de requerimento da autoridade policial e da manifestação ministerial pela concessão da liberdade provisória
- o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal.

Nessa toada, o impetrante sustenta que
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola a sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019
, que alterou a redação do art. 282, §2o e §6o e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal e passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares
“sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial”
(sic), assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, possibilitando-lhe responder ao processo em liberdade; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida e concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 312402351 ao ID 312402361.

Indeferida
a medida liminar (ID 312699859), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 313054351.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
(ID 313785868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALISSON FERREIRA
foi preso em flagrante delito no dia
20/08/2025
, na residência de
Marcos Vinicius da Silva Eloy Paixão
, local onde outros indivíduos – inclusive adolescentes – faziam uso de substâncias entorpecentes; sendo o increpado, na ocasião, autuado em flagrante delito pelo crime de corrupção de menores.

Em
21/08/2025
o ora paciente e o flagranteado
Marcos Vinicius,
sendo a custódia de ambos convolada em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em
30/03/2023.

Ressai da prova pré-constituída que uma guarnição da polícia militar realizada patrulhamento quando teria avistado, em frente a uma residência, o paciente
Alisson Ferreira
, foragido pelo crime de homicídio, com mandado de prisão em aberto no 100675-17.2025.8.11.0024.01.0004-25. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito adentrou a residência de
Marcos Vinícius
, sendo perseguido e detido no interior do imóvel.

No local, foram encontradas substâncias entorpecentes, consistentes em três tijolos de skunk e uma porção de cocaína, além de balanças de precisão, invólucros para comercialização e aparelhos celulares. Consta que
Marcos Vinícius
tentou se desfazer da droga, resistiu à abordagem policial e, após contido, assumiu a propriedade dos entorpecentes, declarando que seriam destinados à venda. No local, também estariam presentes duas adolescentes que faziam uso de drogas juntamente com os suspeitos, as quais declararam desconhecer o paciente, enquanto teriam sido convidadas por
Marcos Vinícius.

Nesse contexto, o juízo
a quo,
discordando do requerimento ministerial
“
pela não homologação do auto de prisão em flagrante do custodiado do ALISSON FERREIRA, em razão da ausência de indícios mínimos de materialidade do crime imputado
” (sic)
ID 312402358 – pág. 7, acabou por homologar o auto flagrancial e
converter o recolhimento em prisão preventiva
. Justificou a decretação da custódia na necessidade de
resguardar a ordem pública
, em razão do fundado risco de
reiteração delitiva
, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, notadamente o fato de estar em cumprimento de pena pelo crime de tráfico e porque na ocasião do flagrante foi dado cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto correlato à investigação de um crime de homicídio.

Feitos tais apontamentos, passa à análise do mérito.

1.

Da aventada decretação
ex officio

À vista do relatado, constata-se que a principal tese veiculada no
writ
concerne às alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente na parte em que preconiza as
balizas do sistema acusatório
, norteador do processo penal brasileiro, com destaque à inserção do art. 3o-A no Código de Processo Penal, com a
supressão do termo “de ofício” referido no art. 282, §§ 2o e 4o e no art. 311, todos do mencionado códex
.

Sobre o tema, cumpre reconhecer que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada,
à revelia de requerimento expresso nesse sentido
, configura
atuação de ofício
, em
contrariedade
ao que dispõe a nova regra processual penal (
ex vi
do STF – HC 197.743 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 20-04-2021

PUBLIC 22-04-2021).

Em outras palavras, a jurisprudência majoritária se alinha ao entendimento de que a determinação do d. magistrado
a quo
, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, é considerada como
atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais,
desde que previamente provocado
, no exercício de sua jurisdição, justamente visando à observância do
sistema acusatório
, de previsão constitucional expressa.

Com efeito, o entendimento dominante na e. Corte Cidadã destaca que o juiz não deve, sob os auspícios do sistema acusatório, decretar a prisão, enquanto cautelar máxima, concluindo, diversamente, ao pedido do
dominus litis.
Nesse tópico ressalvo minha orientação de que inexiste óbice para que o magistrado estabeleça providência acautelatória mais gravosa à requerida pelo representante do Ministério Público, mas que se aplica quando há efetivo requerimento à restrição à liberdade, ainda que de modo diverso à prisão.

Seguindo essa linha de entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“[...] III. Razões de decidir
5. A decretação de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público contraria o sistema acusatório, conforme entendimento predominante da Quinta Turma do STJ
. 6. A manutenção da prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público caracteriza constrangimento ilegal, conforme reiterado no AgRg nos EDcl no RHC n. 196.080/MG. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do agravante e determinar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Tese de julgamento: "
1. A decretação de prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público contraria o sistema acusatório.
2. A manutenção de prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público configura constrangimento ilegal".
(STJ – AgRg no RHC n. 207.460/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 26/6/2025) – destaquei.

Fixadas essas premissas, ao consultar os autos originários, verifico que, já no Despacho lavrado pela autoridade policial, vê-se que, em relação ao ora paciente, constam determinações para que somente fosse lavrado o auto de prisão em flagrante, e dado o cumprimento ao mandado de prisão em aberto; tanto que, há tópico especifico
“Da prisão preventiva”,
correspondente à representação pela decretação da custódia preventiva apenas de
“MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXAO
, nos termos dos artigos 282, incisos I e II, 310, inciso II, 312 e 313, todos dos Código de Processo Penal, mormente em se tratando de indivíduo que é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas”(sic)
ID 312402353.

Por sua vez, em sede de
audiência de custódia
, “
O Ministério Público manifestou-se pela
não
homologação do auto de prisão em flagrante
do custodiado do ALISSON FERREIRA, em razão
da ausência de indícios mínimos de materialidade do crime imputado
” (sic)
ID 312402358, consistente apenas no delito de corrupção de menores; e tal manifestação foi acompanhada pela defesa, postulando o consequente relaxamento da prisão.

Nesse contexto, as peculiaridades fáticas revelam que na hipótese dos autos, a despeito da presença de potenciais fundamentos justificadores da custódia preventiva, é de se ver que, não houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia e tal requerimento expresso também não partiu do órgão ministerial, que inclusive sequer teria verificado indícios mínimos de materialidade do crime corrupção de menores imputado ao beneficiário deste
writ
.

O desfecho possível, por conseguinte, é pelo reconhecimento de que a medida extremada não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório, uma vez que
decretada de ofício
, devendo, portanto, ser
relaxada
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALISSON FERREIRA
,
para relaxar sua prisão preventiva, incumbindo ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter custodiado o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025